Tribunal: STJ
Processo: 0800762-35.2022.4.05.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
EDcl nos EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2095686 - PB (2023/0322951-2)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: GRAFICA SANTA MARTA LTDA
ADVOGADO
: FABRÍCIO MONTENEGRO DE MORAIS - PB010050
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS
NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
VÍCIOS
INEXISTENTES.
PRETENSÃO DE REEXAME. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
I - Os embargos não merecem acolhimento. Segundo o art. 1.022
do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são
cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir omissão
de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia pronunciar-se de ofício ou a
requerimento; e/ou corrigir erro material.
II - Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida." EDcl no MS 21.315/DF, relatora
Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região),
Primeira Seção, julgado em
, DJe
.
8/6/2016
15/6/2016
III - A tese firmada no Tema n. 578/STJ consigna expressamente
ser ônus do executado comprovar a imperiosa necessidade de afastar a
ordem legal de penhora. Ao contrário do quanto determinado no precedente
qualificado, na hipótese destes autos o Tribunal de origem estabeleceu
presunção a favor do executado por considerar "óbvio" o prejuízo advindo
da penhora de ativos financeiros.
IV - Não há que se falar em nota distintiva e fundamentação
concreta que autorize o afastamento da ordem legal de penhora. A hipótese
dos autos, ao contrário do que alegado pela parte, não se assemelha à
julgada no REsp n. 2.103.684 - PB. Naqueles autos, a Fazenda Nacional
pleiteava a substituição da penhora realizada pela constrição de bem
imóvel, que o acórdão recorrido registrou ser garantia de cédula de crédito
industrial, de cuja penhora decorreria o vencimento antecipado da dívida
nele lastreada.
Documento eletrônico VDA49528930 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/08/2025 15:07:02
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 1fc71a8f-124f-4811-9d19-ac186f1b2f27

V - A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as
hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no
art. 1.022 do CPC/2015, razão pela qual inviável o seu exame em embargos
de declaração.
VI - Cumpre ressaltar que os aclaratórios não se prestam ao
reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos
modificativos ao recurso. No caso dos autos, não há omissão de ponto ou
questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a requerimento, devia
pronunciar- se, considerando que a decisão apreciou as teses relevantes para
o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.
VII - Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
07/08/2025
13/08/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
14 de agosto de 2025
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA49528930 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/08/2025 15:07:02
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 1fc71a8f-124f-4811-9d19-ac186f1b2f27

EDcl nos EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2095686 - PB (2023/0322951-2)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: GRAFICA SANTA MARTA LTDA
ADVOGADO
: FABRÍCIO MONTENEGRO DE MORAIS - PB010050
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS
NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
VÍCIOS
INEXISTENTES.
PRETENSÃO DE REEXAME. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
I - Os embargos não merecem acolhimento. Segundo o art. 1.022
do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são
cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir omissão
de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia pronunciar-se de ofício ou a
requerimento; e/ou corrigir erro material.
II - Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida." EDcl no MS 21.315/DF, relatora
Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região),
Primeira Seção, julgado em
, DJe
.
8/6/2016
15/6/2016
III - A tese firmada no Tema n. 578/STJ consigna expressamente
ser ônus do executado comprovar a imperiosa necessidade de afastar a
ordem legal de penhora. Ao contrário do quanto determinado no precedente
qualificado, na hipótese destes autos o Tribunal de origem estabeleceu
presunção a favor do executado por considerar "óbvio" o prejuízo advindo
da penhora de ativos financeiros.
IV - Não há que se falar em nota distintiva e fundamentação
concreta que autorize o afastamento da ordem legal de penhora. A hipótese
dos autos, ao contrário do que alegado pela parte, não se assemelha à
julgada no REsp n. 2.103.684 - PB. Naqueles autos, a Fazenda Nacional
pleiteava a substituição da penhora realizada pela constrição de bem
imóvel, que o acórdão recorrido registrou ser garantia de cédula de crédito
industrial, de cuja penhora decorreria o vencimento antecipado da dívida
nele lastreada.
Documento eletrônico VDA48174643 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/06/2025 17:34:13
Código de Controle do Documento: 77f2074d-2b93-4c2b-8bed-3dfe33020245

V - A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as
hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no
art. 1.022 do CPC/2015, razão pela qual inviável o seu exame em embargos
de declaração.
VI - Cumpre ressaltar que os aclaratórios não se prestam ao
reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos
modificativos ao recurso. No caso dos autos, não há omissão de ponto ou
questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a requerimento, devia
pronunciar- se, considerando que a decisão apreciou as teses relevantes para
o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.
VII - Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou
embargos de declaração anteriormente opostos, assim ementado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO
EMBARGADO. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REEXAME. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I - Os embargos não merecem acolhimento. Segundo o art. 1.022 do Código de
Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer
obscuridade; eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz
devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento; e/ou corrigir erro material.
II - Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio
confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo
dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na
decisão recorrida." E Dcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi
(Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em
, D Je
8/6/2016
.
15/6/2016
III - A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão,
contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do CPC/2015, razão pela
qual inviável o seu exame em embargos de declaração.
IV - Cumpre ressaltar que os aclaratórios não se prestam ao reexame de questões já
analisadas com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso. No caso dos
autos, não há omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a
requerimento, devia pronunciar- se, considerando que a decisão apreciou as teses relevantes
para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.
V - Embargos de declaração rejeitados.

Alega a embargante, em síntese, o seguinte:
Documento eletrônico VDA48174643 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/06/2025 17:34:13
Código de Controle do Documento: 77f2074d-2b93-4c2b-8bed-3dfe33020245

Nos primeiros embargos do acórdão foi exposta omissão quanto ao excerto do
acórdão do TRF que versou sobre a imperiosa necessidade de afastamento da ordem legal
de preferência, apresentando ali o distinguishing para não sujeição ao Tema 578.
do
Ex vi
item 10 da ementa do acórdão objeto do REsp:

“10. Note-se, ademais, que a decisão recorrida destaca, corretamente, que se
cuida de executivo fiscal de elevado montante, não se podendo desconsiderar,
outrossim, o considerável impacto negativo para a própria preservação da empresa
que a indisponibilidade de ativos financeiros, em mais de 10 milhões de reais,
inevitavelmente causará a um agente econômico que se encontra em plena atividade e
com patrimônio suficiente à integral garantia da dívida". ” (e-STJ, fls. 79 –
distinguishing ao Tema 578)

Ademais, constou nos primeiros embargos, logo abaixo da transcrição do excerto
acima reproduzido, que esse mesmo distinguishing, pela imperiosa necessidade de
afastamento da ordem legal, foi novamente evidenciado nos autos, por ocasião do acórdão
de fls. e-STJ 208, no qual se decidiu pelo não exercício do juízo de retratação perante o
Tema 578, oportunizado à Turma do Regional pelo Vice-Presidente daquele Tribunal
quando da análise previa ao juízo de admissibilidade do REsp (fls. e-STJ 192).
[...]

Afora as referidas omissões, ainda naqueles primeiros embargos foi suscitada questão
de ordem, eis que na semana anterior a do julgamento do agravo interno da ora embargante
neste recurso especial, a mesma Turma e relator havia desprovido outro recurso especial da
PFN originado da mesma execução fiscal (R Esp 2103684 – fls. e- STJ 292-300), no qual a
PFN perseguiu a substituição da mesma penhora de equipamento por um imóvel,
demonstrando-se que, no julgamento daquele R Esp 2013684, o relator e a Turma
perceberam e aplicaram expressamente o distinguishing ao Tema 578, mantendo a máquina
/equipamento incialmente penhorada na mesma execução fiscal originária, o que fez
acender a disparidade e o conflito entre decisões dessa mesma Turma pertinentes a um
mesmo processo originário. Bem como que o fato de a PFN, posteriormente ao presente
recurso especial, ter pedido a substituição da penhora do equipamento por um imóvel
atrairia matéria de ordem pública inerente à renúncia tácita ao direito de recorrer contra a
primeira decisão que rechaçou a preferência da penhora sobre dinheiro, mantendo-a
fundamentadamente sobre máquina/equipamento nomeado pela executada. Isso em razão do
art. 485, VI, § 3o, c/c art. 1.000, do CPC.

É o relatório.
VOTO
Os embargos não merecem acolhimento.
Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de
declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir omissão
Documento eletrônico VDA48174643 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/06/2025 17:34:13
Código de Controle do Documento: 77f2074d-2b93-4c2b-8bed-3dfe33020245

de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia pronunciar-se de ofício ou a
requerimento; e/ou corrigir erro material.
Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio
confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida." (EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi
(desembargadora Convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em
, DJe
8/6/2016
).
15/6/2016
Sobre o tema, o acórdão proferido no julgamento do agravo interno, reforçado
no julgamento dos embargos de declaração, assim consignou (fls. 276 - 277):

Ademais, cabe frisar que o Tribunal de origem havia concedido a inversão da ordem
legal de penhora sob o argumento de que "a recusa do bem oferecido à penhora, em virtude
da inobservância da ordem de nomeação, depende da demonstração, pelo credor, de que a
aceitação de tal bem pode acarretar-lhe prejuízo.".
Contudo, ao contrário do que foi assentado pelo Tribunal a quo, esta Corte Superior,
ao apreciar o Tema n. 578/STJ, firmou o posicionamento de que a Fazenda Pública pode
recusar bem oferecido à penhora, quando não observada a ordem legal de preferência, sendo
ônus da parte executada comprovar a necessidade de afastá-la, inexistindo a preponderância,
em abstrato, do princípio da menor onerosidade para o devedor sobre a efetividade da tutela
executiva.

A tese firmada no Tema n. 578/STJ consigna expressamente ser ônus do
executado comprovar a imperiosa necessidade de afastar a ordem legal de penhora. Ao
contrário do quanto determinado no precedente qualificado, na hipótese destes autos o
Tribunal de origem estabeleceu presunção a favor do executado por considerar "óbvio" o
prejuízo advindo da penhora de ativos financeiros. Confira-se:

É que, no caso concreto, a recusa da Fazenda ao bem nomeado à penhora se deu em
face da pretensão de constrição eletrônica de ativos financeiros, o que, por óbvio, já
demonstra "a imperiosa necessidade" de afastar a ordem legal, consoante previsto na tese
consagrada pelo STJ. Com efeito, não se pode extrair do precedente obrigatório uma
interpretação literal, conducente, no caso, ao ônus do executado de comprovar algo que já é
Documento eletrônico VDA48174643 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/06/2025 17:34:13
Código de Controle do Documento: 77f2074d-2b93-4c2b-8bed-3dfe33020245

ululante. Ora, para além de a recusa da Fazenda ter sido injustificada, valeu-se apenas da
alegação da preferência da penhora de dinheiro.
Observe-se, ademais, que, sobre essa "imperiosa necessidade" de afastar a ordem
legal, o acórdão observou que "a decisão recorrida destaca, corretamente, que se cuida de
executivo fiscal de elevado montante, não se podendo desconsiderar, outrossim, o
considerável impacto negativo para a própria preservação da empresa que a
indisponibilidade de ativos financeiros, em mais de 10 milhões de reais, inevitavelmente
causará a um agente econômico que se encontra em plena atividade e com patrimônio
suficiente à integral garantia da dívida".

Não há que se falar em nota distintiva e fundamentação concreta que autorize
o afastamento da ordem legal de penhora. Disso também se extrai que a hipótese dos
autos, ao contrário do que alegado pela parte, não se assemelha à julgada no Recurso
Especial n. 2.103.684 - PB. Naqueles autos, a Fazenda Nacional pleiteava a substituição
da penhora realizada pela constrição de bem imóvel, que o acórdão recorrido registrou
ser garantia de cédula de crédito industrial, de cuja penhora decorreria o vencimento
antecipado da dívida nele lastreada. Confira-se trecho do citado acórdão:

Vê-se, pois, que o Tribunal de origem não se limitou à ilação abstrata, ao indeferir a
recusa fazendária, de que a execução deve seguir o princípio da menor onerosidade. Na
realidade, registrou-se, em concreto, com remissão às razões deduzidas pela parte
executada, a inviabilidade de constrição sobre o imóvel que garante cédula de crédito
industrial, dadas as possíveis repercussões negativas sobre o vencimento antecipado da
dívida lastreada no referido imóvel.
Nessa perspectiva, em que pese a possibilidade de a Fazenda Nacional, na qualidade
de credora, recusar o bem oferecido à penhora em inobservância à ordem de prioridade
estabelecida em lei, é possível o indeferimento do pleito de substituição na hipótese em que
houver elementos concretos que evidenciem o prejuízo excessivo ao devedor na substituição
da penhora.

A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de
omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do CPC/2015,
razão pela qual inviável o seu exame em embargos de declaração. Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA
CONSTITUCIONAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES.
IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC.
1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de
admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero
Documento eletrônico VDA48174643 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/06/2025 17:34:13
Código de Controle do Documento: 77f2074d-2b93-4c2b-8bed-3dfe33020245

prequestionamento de dispositivos constitucionais para a viabilização de eventual recurso
extraordinário não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial.
2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão,
contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela
qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl nos EAREsp 166.402/PE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE
ESPECIAL, julgado em
, DJe
.)
15/3/2017
29/3/2017

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONTRADIÇÃO. NÃO
OCORRÊNCIA. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. CARÁTER PROCRASTINATÓRIO
RECONHECIDO. APLICAÇÃO DE MULTA.
1. A contradição capaz de ensejar o cabimento dos embargos declaratórios é aquela
que se revela quando o julgado contém proposições inconciliáveis internamente.
2. Sendo os embargos de declaração recurso de natureza integrativa destinado a sanar
vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podem ser acolhidos quando a parte
embargante pretende, essencialmente, a obtenção de efeitos infringentes.
3. Evidenciado o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração,
cabe a aplicação da multa prevista no parágrafo único do art. 538 do CPC/1973.
4. Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa.
(EDcl na Rcl 8.826/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE
ESPECIAL, julgado em
, DJe
.)
15/2/2017
15/3/2017

A contradição que vicia o julgado de nulidade é a interna, em que se constata
uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada, o que, a
toda evidência, não retrata a hipótese dos autos. Nesse sentido: EDcl no AgInt no RMS
51.806/ES, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
, DJe
16/5/2017
; EDcl no REsp 1.532.943/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
22/5/2017
Terceira Turma, julgado em
, DJe
.
18/5/2017
2/6/2017
Cumpre ressaltar que os aclaratórios não se prestam ao reexame de questões já
analisadas com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso. No caso
dos autos, não há omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a
requerimento, devia pronunciar-se, considerando que a decisão apreciou as teses
relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.

Documento eletrônico VDA48174643 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/06/2025 17:34:13
Código de Controle do Documento: 77f2074d-2b93-4c2b-8bed-3dfe33020245

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl nos EDcl no AgInt no REsp 2.095.686 / PB
Número Registro: 2023/0322951-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08007623520224050000 08098264420214058200 8007623520224050000 8098264420214058200
Sessão Virtual de
a
07/08/2025
13/08/2025
Relator dos EDcl nos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FAZENDA NACIONAL
RECORRIDO
: GRAFICA SANTA MARTA LTDA
ADVOGADO
: FABRÍCIO MONTENEGRO DE MORAIS - PB010050
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : GRAFICA SANTA MARTA LTDA
ADVOGADO
: FABRÍCIO MONTENEGRO DE MORAIS - PB010050
EMBARGADO : FAZENDA NACIONAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
07/08/2025
13/08/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Documento eletrônico VDA49501691 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:35:00
Código de Controle do Documento: 2731b707-4980-4319-b06c-13c96b8273db

Brasília, 13 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49501691 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:35:00
Código de Controle do Documento: 2731b707-4980-4319-b06c-13c96b8273db